Tribunal: TJDFT
Processo: 0705821-48.2019.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. INVENTÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL POR DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO DE EMENDA. PRELIMINAR DE PREVENÇÃO DE JUÍZO NO QUAL TRAMITOU CONFIRMAÇÃO DE TESTAMENTO PÚBLICO. REJEIÇÃO. MÉRITO: AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO COMPLETA DOS HERDEIROS E DE JUNTADA DE DOCUMENTOS PESSOAIS DOS AUTORES DA HERANÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ATENDIMENTO POR TERCEIRO. ÔNUS DA HERDEIRA CONHECIDA. PROVIDO.
1. Consoante o disposto nos arts. 735 e 736 do CPC, o procedimento para confirmação judicial de testamento público possui natureza de jurisdição voluntária e de cognição sumária, exigindo-se do magistrado apenas a certificação dos requisitos formais do ato solene. 1.2. Diante da natureza tipicamente administrativa da atuação judicial, servindo como mero instrumento de registro da manifestação da vontade do interessado para conservação de direito declarado em testamento, não há como se considerar o juízo sobre o qual tramitou referido pedido prevento para exame do inventário subsequente, mormente quando os autos do pedido de validação do testamento já se encontra resolvido e arquivado.
2. Muito embora incumba à parte autora instruir a peça de ingresso com todas as informações e documentos indispensáveis ao desenvolvimento da postulação, a inicial não pode ser indeferida nos casos em que o cumprimento de tal encargo for impossível ou implicar diligência excessivamente onerosa ao próprio acesso à jurisdição. Cabe ao Juízo, em tais hipóteses, em face do princípio da cooperação que é inerente a todos os sujeitos do processo, determinar as diligências necessárias para a sua obtenção. Inteligência do art. 319, §§1o e 3o, do CPC.
3. Se as particularidades do caso concreto permitem inferir que os dados pessoais necessários para localização dos herdeiros são de conhecimento da única sucessora conhecida, compete a esta providenciar a correta instrução do inventário, em observância aos princípios processuais da cooperação e da boa-fé.
4. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.